Tribunal: STF
Processo: Rcl 93530
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Levoo Tecnologia e Serviços de Informação do Brasil Ltda. contra decisão proferida pela 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100917- 93.2021.5.01.0048.

A reclamante alega que o juízo de origem, ao reconhecer vínculo empregatício com prestador autônomo (entregador via plataforma digital), desconsiderando a natureza comercial da relação e mantendo a competência da Justiça do Trabalho, teria violado a autoridade das decisões desta Corte proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48,  bem como dos Temas  725 e 1.389 da repercussão geral.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pede a cassação do ato reclamado, para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário

É o relatório.
Decido.

Extrai-se dos autos que a controvérsia instaurada na origem diz respeito ao reconhecimento de vínculo empregatício em relações de intermediadas por plataformas digitais.

Nesse ponto, cumpre registrar que esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.291, cujo mérito ainda se encontra pendente de julgamento. Confira-se a ementa:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ARTS. 5º, II E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL, JURÍDICO E ECONÔMICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral”. (RE 1446336 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 02.07.2024)

Nesse contexto, considerando que as controvérsias concernentes às relações intermediadas por aplicativos digitais estão submetidas a paradigma específico (Tema 1.291), verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados pela reclamante, quais sejam, a ADPF 324, a ADC 48 e os Temas 725 e 1.389 da repercussão geral.

A propósito, registre-se que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão nacional no âmbito do Tema 1.389, ficou expressamente consignado que as relações estabelecidas por meio de plataformas digitais não se inserem em seu alcance, por possuírem peculiaridades próprias e serem objeto de análise específica no Tema 1.291. Confira-se o seguinte trecho:

“Todavia, cabe assinalar que determinadas hipóteses, embora tangenciem aspectos debatidos no presente recurso, apresentam especificidades que justificam tratamento apartado. Em especial, as ações que digam respeito a relações de trabalho intermediadas por aplicativos digitais possuem natureza própria e peculiaridades fáticas e jurídicas que extrapolam a discussão sobre licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas. 
Essas relações são objeto de análise no tema 1.291 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e nela, provavelmente, o STF examinará de modo mais específico os contornos da relação entre trabalhadores e plataformas digitais. 
Assim, as causas que versam especificamente sobre relações estabelecidas por meio de aplicativos não estão abrangidas pela suspensão nacional determinada com base no tema 1.389 da repercussão geral, uma vez que seu exame ocorrerá em ação própria (tema 1.291), em âmbito próprio de discussão”.

Cumpre relembrar que, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, ausente identidade de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, revela-se inadmissível a presente reclamação.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente